Tribunal: STF
Processo: AP 1281
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de EDGAR COELHO DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 100).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 124).
Em 29/4/2025, determinei início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a EDGAR COELHO DOS SANTOS, nos seguintes termos (eDoc.125):

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
 - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; 
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 1º/7/2025, deleguei a fiscalização do cumprimento da pena de EDGAR COELHO DOS SANTOS ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP (eDoc. 137).
Em 10/3/2026, o referido Juízo noticiou o cumprimento integral da pena pelo sentenciado de prestação de serviço à comunidade equivalente à fração exigida para a concessão de indulto, com encaminhamento para análise de extinção da punibilidade  (eDoc. 146-147).
Com vista dos autos dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “não reconhecimento do indulto e, consequentemente, pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP para que dê continuidade à execução das penas, informando-lhe que os recursos pagos a título de multa devem ser destinados ao Fundo Penitenciário, nos termos do art. 49 do Código Penal.” (eDoc. 151).
É o breve relato. DECIDO.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP requereu o reconhecimento do cumprimento da prestação de serviços à comunidade em quantitativo equivalente à fração exigida para a concessão de indulto (eDoc. 146-147).
No entanto, quanto ao reconhecimento do cumprimento integral de prestação de serviços à comunidade, equivalente à fração exigida para a concessão de indulto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 151):

Compulsando os autos n. 0003401-96.2025.8.26.0077, constata-se a conclusão do curso sobre democracia pelo apenado7 , o cumprimento de sessenta e quatro horas da prestação de serviços à comunidade durante os meses de outubro a novembro de 2025  e a pendência do pagamento da pena de multa. 
Embora o Juízo fiscalizador tenha noticiado o cumprimento de fração da pena suficiente para a concessão de indulto natalino, a benesse não pode ser concedida ao apenado. 
O Ministro relator, ao apreciar situação idêntica na Ação Penal n. 1.575, em decisão proferida no dia 2.1.2026, entendeu pela impossibilidade de concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito, tal como na presente hipótese. Por identidade de fundamentos, a sorte deste caso deve seguir a daquele. 
Quanto à pena de multa, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP determinou que a intimação do apenado para efetuar o pagamento seja realizada somente após orientações do Supremo Tribunal Federal sobre a destinação a ser dada aos recursos, as quais não foram prestadas até o momento. 
A manifestação é pelo não reconhecimento do indulto e, consequentemente, pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP para que dê continuidade à execução das penas, informando-lhe que os recursos pagos a título de multa devem ser destinados ao Fundo Penitenciário, nos termos do art. 49 do Código Penal.

Não pode ser acolhido o pedido de indulto, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido de concessão de indulto ao apenado EDGAR COELHO DOS SANTOS e DETERMINO a continuidade à execução das penas de EDGAR COELHO DOS SANTOS.
OFICIE-SE ao 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, inclusive para informar que os recursos pagos a título de multa devem ser destinados ao Fundo Penitenciário,  nos termos do art. 49 do Código Penal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente